Tribunal: TJMT
Processo: 1018065-27.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 1018065-27.2017.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: VALDEMIR QUIRINO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por VALDEMIR QUIRINO DA SILVA, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015 (id. 47162471).
A apelante sustenta nas razões do recurso que a parte apelada sucumbiu na maior parte do pedido, sendo certo que ante a sucumbência maior, o mesmo é vencido e não vencedor. Há de se ressaltar que a parte apelada é beneficiária da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação conforme art. 11 da Lei 1.060/50; salienta que a parte recorrida ingressou com pedido de indenização no patamar de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve êxito em 10% deste valor, qual seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar assim com nenhuma despesa de honorários, quiçá no valor fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reduzida a verba honorária tendo em vista a sucumbência da parte autora (id. 47162473).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 47162481).
É o relatório. Decido.
Pretende a apelante a reforma da sentença quanto aos honorários alegando que há sucumbência recíproca, ou mesmo sucumbência mínima do pedido e, não sendo esta reconhecida, deve ser arbitrado em 15% sobre o valor da condenação, por ser o apelado beneficiário da gratuidade da justiça, conforme o art. 11 da Lei 1.060/50.
Quanto a sucumbência recíproca não é o caso dos autos. O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito não conduz a incidência da sucumbência recíproca.
A jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. A sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (N.U 1024142-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória), o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. (TJRS – 17a Câmara Cível - Apelação Cível No 70076327600 – Rel. Des. Gelson Rolim Stocker – Julg. 29/03/2018). 2. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1011305-62/2017 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 22.1.2019)”. (N.U 1021535-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC. Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC”. (N.U 0011045-17.2008.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. O valor da condenação a menor do que pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à devolução, ainda que em quantidade abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório. “A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (AgRg no AREsp 448.873/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015). (N.U 0027955-33.2017.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).
Não há aplicação de sucumbência recíproca ou sucumbência mínima para o caso. Como também, não há se falar em redistribuição do ônus sucumbencial.
Quanto a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em até 15% sobre o valor da condenação por ser beneficiária da gratuidade da justiça, tem-se que se tornaria irrisória.
O entendimento desta câmara atualmente é de que, o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2o do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
O valor da condenação é de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), o que fixar o percentual de 10%, 15% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou os honorários segundo apreciação equitativa.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da condenação for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora”. (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –RESTITUIÇÃO DE CUSTAS RECURSAIS – APLICABILIDADE DO ART. 99, §5o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O art. 99, §5o, do CPC determina que recurso que verse exclusivamente sobre majoração de valor de honorários de sucumbência fixados em favor do patrono de beneficiário de assistência judiciária gratuita, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui o direito à gratuidade. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I - O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. II – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Portanto, não é o caso de reforma da sentença.
Havendo trabalho adicional majoro os honorários para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora